Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ALCANÇADOS PELO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERREGNO A SER OBSERVADO. COMPREENSÃO DE PARCELAS NÃO ALCANÇADAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. EXEQUENTE. CONDIÇÃO FIXADA PELO TÍTULO JUDICIAL. ATENDIMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER OBSERVADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INCONFORMISMO DO ENTE DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. EXEQUENTE. ATENDIMENTO. JUROS DE MORA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Apreendido que a condenação prevista no título judicial cominara ao ente distrital a obrigação de pagamento do adicional de insalubridade a determinada categoria de servidores, pontuando o alcance subjetivo e as condições para percepção da vantagem remuneratória pelos beneficiados, não ressoa possível se inovar a coisa julgada para inclusão de outras condições não previstas no título executivo para percepção do direito reconhecido, donde, realizando a servidora exequente as condições estabelecidas, assiste-lhe o direito de perceber a verba remuneratória nos interstícios em que laborara sob as condições que irradiam-lhe sustentação.
2. Não compreendendo os cálculos de liquidação que nortearam a apuração do crédito postulado juros de mora, inviável reconhecer-se excesso de execução sob a ótica de equívoco havido na apuração levada a efeito no tocante ao termo inicial do cômputo dos acessórios, porquanto não agregados, a despeito de devidos, ao crédito, carecendo o executado, em verdade, de interesse processual para insurgir-se quanto ao liquidado com lastro na arguição.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.